Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO.
1. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime
2. Eventual isenção das custas processuais – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804, do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais. Nesse sentido é a Súmula 26 deste eg. Tribunal de Justiça: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
3. Recurso conhecido e não provido.